Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Obedece à presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 297 do CPPM, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que absolve o acusado quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável e versões divergentes nos depoimentos das testemunhas.
2. No caso dos autos, a vítima alega ter sido desacatada pelo acusado e também ter sofrido violência, consistente em dois empurrões que culminaram com a sua queda ao chão. As testemunhas ouvidas em juízo informaram que não presenciaram os fatos, que teriam ocorrido no interior da sala da vítima, mas somente presenciaram o acusado e a vítima no corredor, ocasião em que a vítima deu voz de prisão ao acusado. As testemunhas dão conta, ainda, que as fardas de ambos os oficiais estavam devidamente alinhadas. Assim, não há prova dos fatos narrados na inicial acusatória, razão pela qual, diante da dúvida razoável quanto à veracidade da imputação, há de se manter a absolvição do réu.
3. O direito e processo penal militar não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos mais importantes direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
4. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.